Tribunal: TJBA
Processo: 8006576-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006576-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

AGRAVADO: A. L. R. S. e outros

Advogado(s)
:
RAMON FOLHADELLA BATTAGLIA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento Canabidiol MedKaya CBD PT Fullspectrum 10% 3.000mg para tratamento de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em verificar a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação, prescrito para uso domiciliar no tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4.

A regra geral do Tema 990 do STJ estabelece que operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA.

5.

A jurisprudência do STJ admite a técnica do distinguishing em casos de medicamentos à base de canabidiol com autorização excepcional de importação pela ANVISA, por evidenciar a segurança sanitária do fármaco (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP).

6.

A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, embora não substitua o registro, pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à segurança e eficácia do produto.

7.

A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não afasta o dever de fornecimento quando presentes: prescrição médica fundamentada, ausência de substituto terapêutico eficaz, ineficácia de tratamentos convencionais e autorização excepcional da ANVISA (AREsp n. 2.841.914/PA).

8.

No caso concreto, demonstrados: (i) prescrição médica fundamentada atestando ineficácia de medicamentos convencionais; (ii) autorização excepcional da ANVISA válida até 29/08/2026; (iii) urgência da intervenção terapêutica em menor com TEA em razão da neuroplasticidade cerebral;

9.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se o deferimento da tutela de urgência.

10.

Alegações de irregularidades envolvendo fornecedor não podem obstar fornecimento de tratamento prescrito por profissional habilitado e autorizado pela ANVISA.

11.

Multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

12.

Efeito suspensivo revogado. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, § 1º e 1.019, I; Lei 9.656/1998, art. 10, VI; CDC; Resolução ANVISA RDC nº 660/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 990, REsp n. 1.726.563/SP; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP; AREsp n. 2.841.914/PA; AgInt no REsp 2.058.692/SP; TJ-BA, AI 80386376320238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006576-81.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
UNIÃO MÉDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como agravados
A. L. R. S. e DAIANE RIBEIRO BRITO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04